Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. FASE DE CONHECIMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ERRO IN PROCEDENDO. RETORNO AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Reconhecida a nulidade do ato de citação na fase de conhecimento, por meio da ação declaratória de nulidade, querela nullitatis insanabilis, o juízo originário deve extinguir o cumprimento de sentença, bem assim determinar o prosseguimento da ação nos autos do processo de conhecimento.
2. Na espécie, o juízo de origem equivocou-se na prolação de sentença, porquanto não mais pendendo o exame de cumprimento de sentença, ante o reconhecimento da nulidade, de modo que os autos devem retornar à fase de conhecimento, a fim de proporcionar o contraditório e a ampla defesa.
3. Apelação da parte autora conhecida e provida. Apelação da parte ré prejudicada.